Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713879-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005048-60.2013.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a alegação de litispendência do Feito originário em relação à Ação Civil Pública, Feito n.o 0016905-38.2005.8.07.0001. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não há litispendência ou continência se as partes não são idênticas. Pelo que o presente processo não é obstado pela existência da Ação Civil Pública 0016905-38.2005.8.07.0001. A ação civil pública pretende a condenação da requerida por ato de improbidade administrativa, pretensão absolutamente independente e autônoma em relação ao título objeto do presente cumprimento de sentença. Além disso o art. 940 do Código Civil não pode ser aplicado a espécie, pois é sanção civil aplicável apenas ao sujeito que demanda em juízo por ‘dívida já paga’ no todo ou em parte. A parte requerida não comprovou ter realizado o pagamento nesse processo, no processo da ação civil pública de improbidade administrativa, muito menos na esfera extrajudicial. O Incidente ID 85634949, portanto, é manifestamente infundado e protelatório, pelo que prejudica de forma desnecessária o prosseguimento da execução. Advirto, dessa forma, a parte requerida que eventual reiteração em incidente manifestamente infundado ensejará aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI, do CPC. Cumpram-se as ordens precedentes (ID 85105601). Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “ação de cobrança, ajuizada em junho de 2013, referente as despesas de água e coleta de esgotos sanitários, bem como eventuais multas e acessórios incidentes na hipótese, do imóvel situado na QR 301 – ESTÁDIO DE FUTEBOL – SAMAMBAIA/DF, do período compreendido entre 02/2003, 05/2003 a 01/2004 e 03/2004 a 09/2004, no valor originário de R$ 76.801,61 (setenta e seis mil oitocentos e um reais e sessenta e um centavos). Atualmente a presente ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença” (Num. 25518400 - Pág. 3). Acrescenta o Agravante que “constatou que os referidos débitos também são objeto de cobrança na Ação Civil Pública n. 0016905-38.2005.8.07.0001, ou seja, estão sendo cobrados indevidamente na presente Ação de Execução n. 0005048-60.2013.8.07.0018, uma vez que esta última foi ajuizada posteriormente, caracterizando assim, cobrança em duplicidade” (Num. 25518400 - Pág. 4). Discorre acerca do objeto das duas demandas e conclui ser incontroversa “a cobrança realizada indevidamente na Ação de Execução n. 0005048-60.2013.8.07.0018, devendo incidir o que preconiza o art. 940 do Código Civil, que diz que aquele que cobrar mais do que lhe é devido, deve pagar o valor equivalente ao pleito” (Num. 25518400 - Pág. 7). Sustenta que não prospera a fundamentação da decisão agravada quanto ao art. 940 do Código Civil, haja vista que tal dispositivo “prevê o pagamento em dobro quando paga dívida já paga, ou pagamento simples em caso de cobrança indevida, independente de pagamento.” (Num. 25518400 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso para “extinguir a presente execução em face do agravante (Brasiliense Futebol Clube) e, invertendo os polos da presente lide, prosseguir a execução em desfavor da agravada (Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal – Caesb), condenando-a à repetição do indébito, na forma do art. 940 do Código Civil, por cobrança indevida de R$ 935.010,62 (novecentos e trinta e cinco mil e dez reais e sessenta e dois centavos), que devem ser atualizados e, em decorrência da extinção do presente feito, requer que a autora ‘Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal – Caesb’ seja condenada em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)” (Num. 25518400 - Pág. 9/10). Preparo regular (Num. 25518401). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005048-60.2013.8.07.0018, rejeitou a alegação de litispendência do Feito originário em relação à Ação Civil Pública, Feito n.o 0016905-38.2005.8.07.0001. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme asseverado na decisão fustigada, a Ação de Cobrança originária tem por Autora a ora Agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, enquanto a Ação Civil Pública referida tem no seu polo ativo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, não havendo identidade de partes e, assim, em litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Por seu turno, é certo que “O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.” (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021). Registre-se que o Cumprimento de Sentença originário é definitivo, já que a sentença condenatória transitou em julgado em 18/12/2018. Quanto ao art. 940 do Código Civil, sem razão o Agravante, uma vez que o fato de o Ministério Público perseguir o pagamento do débito em Ação Civil Pública não torna a dívida paga, no todo ou em parte. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador